Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-02.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-02.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GALDINO JOSE DE CARVALHO NETO

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GILSON SANTONI FILHO, ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS DE REVISÃO DO PACTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INOVAÇÃO. REJEITADA. APELANTE QUE CONFESSA ERRO MATERIAL EM PARÁGRAFO DA APELAÇÃO. TESES RECURSAIS INFIRMADAS. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. SENTENÇA QUE DETERMINA RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR JÁ PAGO PELO APELANTE, APÓS DESCONTOS LEGAIS - ART. 2º, DL 911/69. QUANTIA A SER APURADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Galdino José de Carvalho Neto
contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária ajuizada por
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
, e improcedente o pedido reconvencional de revisão contratual.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade da busca e apreensão de veículo objeto de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária em caso de inadimplemento do consorciado, bem como da possibilidade de revisão dos termos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de consórcio distingue-se do contrato de financiamento bancário pela ausência de juros remuneratórios, formando-se por contribuições periódicas dos consorciados, acrescidas de taxa de administração e eventual seguro.

2.

Inadimplência devidamente configurada a partir da 24ª parcela do total de 56 contratadas, com comprovada constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

3.

Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão fundamentadas no Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.622.555/MG.

4.

Para purgação da mora, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722).

5.

Ausência de demonstração específica de abusividade de cláusulas contratuais pelo apelante, que se limitou a fazer alegações genéricas, insuficientes para justificar a revisão judicial do contrato.

6.

A consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário não configura enriquecimento sem causa ou afronta ao art. 53 do CDC, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 prevê a venda do bem a terceiros e aplicação do produto da venda no pagamento do crédito e despesas, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante. "É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969, sendo cabível a busca e apreensão do bem independentemente da extensão do inadimplemento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004; CDC, art. 53; CPC, art. 85, §11.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017, DJe 16/03/2017; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, REsp 1866230/SP 2019/0248311-0; TJ-BA, Apelação 80005611720198050256, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº

8000810-02.2017.8.05.0041, onde figura como apelante,
Galdino José de Carvalho Neto
, e, como Apelada,
Rodobens Administradora de Consórcios LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar contrarrecursal e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, majorando e mantendo a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04